Tribunal: TJPA
Processo: 0807218-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807218-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA HELENA NUNES LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.33 da Lei nº 11.343/06.

pedido de desistência. homologação. decisão unânime.

1.

Homologado o pedido desistência formulado pelo impetrante, em 15/08/2020, nos termos da petição protocolada às folhas ID nº
3494539
, para que produza os efeitos jurídicos e legais.

2.

Após as formalidades, arquivem-se os autos.

3.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
homologar o pedido de desistência formulado
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr.
Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém,
20 de agosto de 2020
.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor da paciente
MARIA HELENA NUNES LEAL
, acusada da prática do crime previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006, presa preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Alega a impetrante que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) houve nulidade na homologação da prisão em flagrante, uma vez que sua família nem a Defensoria Pública foram comunicadas da sua ocorrência; b) excesso de prazo para a formação da culpa, pois está presa desde o dia 13/04/2020 e a instrução não se encerrou; c) o decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desfundamentado; d) não foi realizada, no prazo de 90 (noventa) dias, a reavaliação dos motivos que autorizaram sua custódia. Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A impetrante formulou pedido de desistência do presente
writ
, em 15/08/2020 (ID nº 3494539), nos seguintes termos,
litteris
:

“
Maria Helena Nunes Leal,
já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por sua advogada, in fine, assinada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o cancelamento do
HABEAS CORPUS N° 0807218-84.2020.8.14.0000.
”.

Ante o exposto, homologo a desistência formulada
, para que produza os efeitos jurídicos e legais
.
Após as formalidades, arquivem-se os autos.

É o meu voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/08/2020